Tribunal: TJSP
Processo: 2303303-41.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Habeas corpus – Custódia cautelar em hospital psiquiátrico – Pedido de revogação – Improcedente – Homicídio tentado supostamente praticado pela paciente contra a genitora idosa – Feito anterior em que já discutida a necessidade de manutenção da medida – Alegação de excesso de prazo – Prolongamento da marcha processual que não pode ser atribuído a eventual dessídia do juízo de origem –

Ementa:
Habeas corpus – Custódia cautelar em hospital psiquiátrico – Pedido de revogação – Improcedente – Homicídio tentado supostamente praticado pela paciente contra a genitora idosa – Feito anterior em que já discutida a necessidade de manutenção da medida – Alegação de excesso de prazo – Prolongamento da marcha processual que não pode ser atribuído a eventual dessídia do juízo de origem – Ausência de informações sobre o planejamento posterior à eventual concessão de liberdade provisória, que se faz necessário uma vez que a paciente vivia com a genitora e que há indícios de inimputabilidade com histórico de violência – Gravidade concreta do comportamento que exige, ao menos por ora, manutenção da custódia cautelar.

Ordem denegada, com determinação de expedição de ofício à Chefia de Gabinete do IMESC a fim de providenciar a urgente avaliação médica de que depende o incidente de insanidade mental.